Tribunal: CARF
Processo: 16682.721253/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, podem ser descontados créditos, devidamente comprovados, relativos a aquisições de bens para revenda e a insumos aplicados na produção ou na prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido os bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e se tratar de aquisição devidamente tributada.
CRÉDITO. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS (ESS). POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa, relativa à prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, pode ser descontado crédito a título de insumo calculado sobre o Encargo de Serviços e Sistemas (ESS), mas desde que devidamente comprovado e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
Podem ser descontados créditos decorrentes de aquisições, em períodos anteriores, de suprimentos de energia elétrica, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais terem sido as aquisições tributadas pelas contribuições e se tratar de direito ainda não prescrito, bem como se encontrarem devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, com demonstração e comprovação da sua não utilização em períodos anteriores.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão de origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio interessado, não infirmada com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721253/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.692 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA.
DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, podem ser descontados
créditos, devidamente comprovados, relativos a aquisições de bens para
revenda e a insumos aplicados na produção ou na prestação de serviços,
observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido os bens ou serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e se tratar de aquisição
devidamente tributada.
CRÉDITO. ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE
SERVIÇOS E SISTEMAS (ESS). POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa, relativa à prestação de serviço de
distribuição de energia elétrica, pode ser descontado crédito a título de insumo
calculado sobre o Encargo de Serviços e Sistemas (ESS), mas desde que
devidamente comprovado e observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE.
Podem ser descontados créditos decorrentes de aquisições, em períodos
anteriores, de suprimentos de energia elétrica, mas desde que observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais terem sido as aquisições tributadas
pelas contribuições e se tratar de direito ainda não prescrito, bem como se
encontrarem devidamente comprovados com documentação hábil e idônea,
com demonstração e comprovação da sua não utilização em períodos
anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721253/2013-51
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão de origem, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio
interessado, não infirmada com documentação hábil e idônea.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas relativas a créditos decorrentes de
aquisições de suprimentos de energia elétrica em períodos anteriores, mas desde que observados
os demais requisitos da lei, dentre os quais terem sido as aquisições tributadas pelas
contribuições e se tratar de direito ainda não prescrito, bem como se encontrarem devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea, com demonstração e comprovação da sua não
utilização em períodos anteriores. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes que negava
provimento ao Recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.686, de 23 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 16682.721248/2013-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera somente parte do direito creditório pleiteado,
relativo à Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, homologara as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório, a partir da
auditoria realizada junto à pessoa jurídica, constatou-se o seguinte:
a) sob a rubrica “Bens para Revenda” do Dacon, o contribuinte escriturara
aquisições tanto de bens para revenda (energia revendida para consumidores cativos) quanto de
bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços (distribuição de energia
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

adquirida diretamente pelos consumidores livres), sendo que, em relação aos serviços adquiridos,
amparou-se o pleito na Solução de Consulta Cosit no 27, de 9 de setembro de 2008, tendo como
consulente a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE);
b) como o contribuinte possuía receitas submetidas às sistemáticas da
cumulatividade e da não cumulatividade, a base de cálculo de cada parcela do crédito foi
ajustada de acordo com o percentual obtido a partir da divisão da receita não cumulativa auferida
pela receita bruta total;
c) o crédito relativo ao Encargo de Serviço do Sistema (ESS), conta 6130425000,
não se encontrava demonstrado na planilha de documentos apresentada, tendo o contribuinte
esclarecido que tal item não se lastreava nem em fatura e nem em nota fiscal, mas em simples
“pré-faturas” (documentos esses sem qualquer formalidade, inclusive sem a identificação do
emissor do documento, ou seja, do beneficiário da fatura);
d) de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 27/2008, a consulente
(ABRADEE) informara que o ESS visava à recuperação dos custos incorridos pelos geradores na
manutenção da confiabilidade e da estabilidade do sistema para atendimento da carga, vindo a
Cosit a concluir que, nesse contexto, havia um serviço, cujo preço ou tarifa era pago
compulsoriamente na aquisição de energia elétrica para revenda ou fornecimento, configurando
mais um componente indissociável do valor de aquisição da energia elétrica, conferindo,
portanto, direito à apuração de créditos da não cumulatividade;
e) segundo o contribuinte, as referidas “pré-faturas” haviam sido utilizadas para
liquidação financeira do ESS, por meio de depósitos bancários em contas vinculadas dos agentes
participantes da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), em instituição
bancária credenciada, tendo sido apresentadas planilhas contendo informações relativas ao
reconhecimento contábil das despesas de ESS pela transferência das contas de ativo referentes
aos registros dos referidos encargos pagos em 2002/2003 (conta de ativo 1130145002), em
2003/2004 (conta de ativo 1130145003) e em 2004/2005 (conta de ativo 1130145005), do que se
presumiu que o contribuinte considerara como insumo – ao invés do valor do encargo referente à
aquisição do período, que seria o correto – o valor da despesa levada a resultado referente às
contas de controle do CVAESS (Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da
Parcela “A” – CVA do ESS), após o ajuste da tarifa;
f) contudo, a conta CVAESS é utilizada para efeito de cálculo da revisão ou do
reajuste da tarifa de fornecimento de energia, tendo sido instituída pela Portaria Interministerial
MF/MME n.o 25, de 24 de janeiro de 2002, para registrar as variações dos valores do ESS
ocorridas no período entre os reajustes tarifários;
g) por força do art. 2o da Portaria Interministerial MF/MME no 25/2002, o saldo
de uma conta CVA é definido como o somatório das diferenças, positivas e negativas, entre o
valor do item na data do último reajuste tarifário da concessionária de distribuição de energia
elétrica e o valor do referido item na data de pagamento (expurgado de eventual multa e juro de
mora), acrescida da respectiva remuneração financeira, esta última calculada com base na taxa de
juros Selic em igual período;
h) nos termos do art. 3o da referida portaria interministerial, o saldo da CVA deve
ser compensado pela concessionária nos 12 meses subsequentes à data do reajuste tarifário;
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

i) a conta CVAESS se presta à determinação de uma nova tarifa de energia e não
para fins de controle do direito à dedução das contribuições pertinentes ao custo de aquisição de
um insumo, já que não há previsão de atualização monetária de tal direito creditório;
j) não foi apresentada qualquer documentação referente à quitação/pagamento de
tais encargos, mormente as Notas de Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto Prazo
da CCEE (NLC) – documento esse emitido pelo Agente de Liquidação para cada Agente da
CCEE, após a realização da liquidação financeira;
k) em relação às contas 6130411002 (Supr. M. Nacional. Leilões de Energia 2) e
6130422000 (Uso da Rede Básica), foi apresentado apenas parte dos documentos
comprobatórios;
l) quanto à documentação apresentada para lastrear outras aquisições realizadas, o
contribuinte apresentou faturas no intento de comprová-las alegando se encontrar ao abrigo da
Cláusula Segunda do Convênio ICMS no 117/2004, informação essa discordante em relação à
posição do Operador Nacional do Sistema (ONS), pois, para tanto, o contribuinte precisava ser
um consumidor livre e não um agente distribuidor, em conformidade com o teor do art. 11 da
Resolução Normativa ANEEL no 109, de 26 de outubro de 2004;
m) considerando se tratar de um mercado regulado e tendo em vista a
contabilidade da empresa em relação à escrituração com base em faturas, o ONS foi oficiado,
tendo informado que as operações de uso do sistema de transmissão haviam sido confirmadas
pelo confronto com o Aviso de Débito emitido pela ONS no mês de dezembro de 2005, período
esse sob análise nestes autos;
n) no que tange aos bens e serviços adquiridos em outros períodos, o registro do
crédito devia se dar no mês da apuração do crédito para saldar eventual débito do período ou
para fins de se apurar o saldo a descontar em período subsequente, nos termos do § 4.o do art. 3o
da Lei 10.833/2003, razão pela qual referidos valores foram excluídos do cálculo do crédito;
o) considerando documentos de aquisição de energia elétrica sem indicação do
período do fornecimento ou relativos a período distinto do da apuração do crédito destes autos,
glosou-se o valor respectivo por falta de comprovação.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do despacho decisório e, no mérito, a reforma da decisão de origem,
para reconhecer a totalidade do direito creditório, aduzindo o seguinte:
1) o crédito pleiteado decorrera da redução da contribuição devida no período,
recalculada com base na Solução de Consulta Cosit no 27/2008;
2) inexistência no despacho decisório de qualquer justificativa à desconsideração
da robusta documentação apresentada ao longo da ação fiscal, tendo o Fisco desconsiderado os
documentos pelo simples fato de desconhecer a sistemática referente ao ESS, com violação do
direito à ampla defesa previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal;
3) a Fiscalização não justificou os motivos pelos quais desconsiderara os
documentos apresentados para comprovar o crédito apurado com base nos Encargos de Serviços
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

do Sistema (ESS), o que tornou nulo o despacho decisório, em razão da arbitrariedade da
autoridade administrativa;
4) encontrando-se o ESS regulado pelo art. 59 do Decreto no 5.163/2004, extrai-se
desse dispositivo que se trata de uma despesa inerente ao exercício da atividade de distribuição
de energia elétrica, em que se paga um valor à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE), com vistas à manutenção da confiabilidade e estabilidade da Rede Básica utilizada para
o desenvolvimento de seu objeto social;
5) por meio da Nota Técnica no 554/2006-SFF, a Aneel se posicionou
favoravelmente à possibilidade de se calcular o crédito das contribuições PIS/Cofins em relação
a esse encargo, uma vez que tal rubrica tem inerência funcional com a atividade de distribuição
de energia, entendimento esse corroborado pela Receita Federal na Solução de Consulta no
27/2008;
6) de acordo com a declaração fornecida pela CCEE (doc. 9), constata-se que se
está diante de um valor efetivamente recolhido a título de ESS, sendo que, “no período em
evidência, a Requerente não estava autorizada pela Aneel a repassar à tarifa de energia elétrica o
gasto efetuado com o ESS, de modo que esta despesa não representava um custo da prestação do
serviço de distribuição de energia naquele período em que estava ocorrendo o seu pagamento;
logo, “não havia correlação entre a receita que era auferida pela Requerente com a
distribuição de energia naquele período e o pagamento do ESS realizado àquele tempo. Tal
correlação apenas surgiu quando este encargo pôde ser considerado na composição da tarifa
praticada, o que se deu à época do reajuste tarifário que contemplou a despesa de ESS do período
de dezembro de 2005”;
7) “diferentemente das empresas do setor privado que podem repassar ao preço
imediatamente as variações dos custos dos seus produtos/serviços, a Requerente está submetida à
regulamentação da ANEEL e o reajuste tarifário de seu serviço de distribuição de energia
elétrica deve seguir os parâmetros impostos por esta agência reguladora”, sendo “importante
registrar que o reajuste tarifário do serviço de distribuição de energia é anual e periódico (e
eventualmente extraordinário) e está sempre sujeito a procedimento próprio, no qual, em
apertado resumo, é apresentada pela Requerente de forma detalhada a composição de cada
parcela do custo da distribuição de energia e a sua variação num determinado período, com o fim
de legitimar e dar transparência ao índice de reajuste tarifário, sendo certo que tal reajuste
somente pode ser implementado pela Requerente se for homologado pela Aneel.”;
8)
“os custos considerados no reajuste tarifário se dividem em
Parcela B - composta por custos gerenciáveis pelas distribuidoras, tais como gastos com pessoal,
materiais, pesquisa e desenvolvimento e outros - e Parcela A - composta por encargos setoriais, o
que incluí o ESS, o encargo por uso do sistema de transmissão, e outras rubricas”, ou seja, “os
valores pagos a título de ESS em determinado ano não estão atrelados à
receita obtida com a distribuição de energia nesse mesmo período, pois a tarifa de energia
praticada leva em consideração o histórico de custos de períodos anteriores”, razão pela qual “o
ESS do período de dezembro de 2005 não mantinha correlação imediata com a receita
proveniente da distribuição de energia desse período.”;
9) “em atenção ao regime de competência, a boa prática contábil determinava que
o ESS pago no período em questão fosse registrado em conta de ativo da Requerente, e não
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

como despesa desse período, por se tratar de dispêndio que lhe traria um beneficio econômico
futuro (receita decorrente do reajuste da tarifa em exercício posterior).”;
10) “a normatização editada em conjunto pelo próprio Ministério da Fazenda
(MF) - ao qual está subordinada a RFB - e pelo Ministério de Minas e Energia (MME)
regulamenta a contabilização dos itens de custo da "Parcela A", entre eles o ESS,
especificamente para efeito de sua consideração no cálculo do reajuste de tarifa de fornecimento
de energia elétrica subsequente”, conforme Portaria Interministerial MF/MME no 25/2002;
11) “o saldo da Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da
"Parcela A" (CVA) é composto pela soma do valor dos itens de custo que a compõem (inclusive
o ESS) na data do respectivo pagamento, com a variação positiva ou negativa de cada um desses
mesmos itens ocorrida nos períodos compreendidos entre reajustes tarifários”, tratando-se de
medida que “tem por objetivo registrar o montante das despesas com o
ESS e a sua variação desde o último reajuste tarifário concedido pela ANEEL, de modo a
permitir a sua compensação no próximo reajuste”, em conformidade com o Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico editado pela Aneel;
12) “é correta a classificação do gasto com ESS em conta de ativo, para sua
amortização somente a partir do exercício em que incorporado ao aumento de tarifa concedido
pela ANEEL.”;
13) levaram-se a resultado (isto é, realizou-se efetivamente a despesa) os valores
de ESS a partir do momento em que a Aneel autorizou o reajuste da tarifa de energia, o que se
deu no processo de revisão tarifária anual no 48500.003298/2007-80, referente ao ano de 2005;
14) “uma vez que os valores pagos a título de ESS passaram a ser considerados
pela Requerente na composição da tarifa de energia, o valor da conta CVA - ESS começou a ser
amortizado no resultado, ao longo do intervalo existente entre este reajuste anual que autorizou a
contabilização da despesa na tarifa e o próximo reajuste anual”, sendo por essa razão que, em
dezembro de 2005, levou-se a resultado (como despesa) o valor sob comento e calculou-se sobre
tal importância o crédito descontado na apuração das contribuições não cumulativas, ou seja, na
competência dezembro de 2005, procedeu-se ao crédito da amortização do ESS pago em
exercícios anteriores, mais precisamente nos períodos de 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005,
após aprovação, pela Aneel, do respectivo reajuste tarifário;
15) “na hipótese de não se admitir o creditamento sobre o valor amortizado da
conta CVA-ESS, deve-se reconhecer o direito de a Requerente apurar crédito sobre o valor do
ESS efetivamente pago em dezembro de 2005.”;
16) “o ESS é calculado mensalmente pela CCEE e divulgado às concessionárias
de distribuição de energia elétrica, caso da Requerente, através de relatório específico de
contabilização, denominado CB006, o qual é disponibilizado no website da CCEE”, quando se
emite a pré-fatura contemplando o valor do ESS devido no referido mês, cujo pagamento é
realizado através de depósito no banco indicado pela CCEE, ou seja, não se emite fatura ou nota
fiscal para o ESS;
17) em relação aos documentos de aquisição de energia elétrica que, segundo a
Fiscalização, encontravam-se sem indicação do período do fornecimento ou relativos a período
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

distinto do da apuração do crédito destes autos, registre-se que se está diante de aquisições de
suprimentos de energia elétrica anteriores a dezembro de 2005, cujo desconto de crédito
encontra-se autorizado pelo § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, observado o
prazo decadencial de cinco anos;
18) quanto às contas 6130411002 (Supr. M. Nacional. Leilões de Energia 2) e
6130422000 (Uso da Rede Básica) que, segundo a Fiscalização, foram comprovadas apenas
parcialmente, a integralidade do crédito informado nessas contas pode ser confrontada pela
análise das planilhas que instruem a defesa, assim como pelas notas fiscais entregues à
Administração Fazendária Federal durante a Fiscalização.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
dos seguintes documentos: (i) Solução de Consulta Cosit no 27/2008, (ii) Nota Técnica no
554/2006-SFF/ANEEL, (iii) Nota Técnica no 325/2005-SRE/ANEEL, (iv) Nota Técnica no
252/2004-SRE/ANEEL, (v) nota fiscal no 5095, emitida pela Eletronorte em 19/05/2007, (vi)
planilhas sobre o acompanhamento do faturamento CVA e (vii) Declaração da CCEE.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, afastando, por
ausência de vício, a alegação de nulidade do despacho decisório e mantendo todos os
procedimentos adotados pela Fiscalização, destacando-se as seguintes conclusões:
a) a conta CVA/ESS (Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da
Parcela "A" - CVA do ESS) é conta utilizada para efeito de cálculo da revisão ou do reajuste de
tarifa de fornecimento de energia, sendo destinada a registrar as variações, ocorridas no período
entre reajustes tarifários, dos valores do ESS;
b) o contribuinte apresentou como elementos de prova supostas pré-faturas
obtidas no sítio da internet da Câmara de Compensação de Energia Elétrica (CCEE), documentos
esses desprovidos de qualquer elemento que evidenciasse o seu emitente, qual seja, o
beneficiário da fatura, não tendo sido apresentado, ainda, qualquer documentação referente à
quitação ou pagamento de tais encargos, mormente as Notas de Liquidação das Contabilizações
do Mercado de Curto Prazo da CCEE (NLC) emitidas pelo Agente de Liquidação para cada
Agente da CCEE após a realização da Liquidação Financeira, refletindo os valores efetivamente
liquidados;
c) restou evidenciada no Relatório Fiscal a impossibilidade de se inferir a
correlação dos valores depositados pelo contribuinte a título do ESS, informados na planilha,
com os valores do crédito pleiteado, não tendo sido possível identificar o momento em que o
serviço fora adquirido;
d) embora caiba à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) regular as tarifas
e estabelecer as condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de transmissão e de
distribuição de energia elétrica por concessionário, permissionário e autorizado, bem como pelos
consumidores, o entendimento por ela exarado, por meio de Notas Técnicas e Resoluções, não
vincula a Administração tributária;
e) o § 4o do art. 3o das Leis no 10.6372002 e 10.833/2003, relativo ao direito de
aproveitamento de crédito em meses subsequentes, se refere a crédito excedente de um
determinado mês, após o desconto dos débitos do mesmo período, devidamente informados no
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

Dacon, o que não significa autorização para o procedimento adotado pelo contribuinte
(aproveitamento extemporâneo de créditos), salvo se adotado com base nas retificações
corretivas (DCTF e Dacon retificadores).
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, exceto quanto à nulidade do despacho decisório, repisando os
argumentos de defesa, sendo destacada a necessidade de se observar a Teoria do Diálogo das
Fontes, segundo a qual, nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o direito
deve ser interpretado como um todo, sistemática e coordenadamente, preferindo as normas gerais
mais benéficas supervenientes à norma especial (concebida para conferir tratamento privilegiado
a determinada categoria), a fim de se preservar a coerência do sistema normativo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em
que se reconhecera somente parte do direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não
cumulativa, e, por conseguinte, homologara as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) crédito apurado com base nos Encargos de Serviços do Sistema (ESS);
b) comprovação apenas parcial dos créditos relativos às contas 6130411002 (Supr. M.
Nacional. Leilões de Energia 2) e 6130422000 (Uso da Rede Básica);
c) crédito relativo à aquisição de energia elétrica sem indicação do período do
fornecimento (apropriação extemporânea de crédito).
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos da Lei no
10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art. 3o,
inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços
utilizados como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o
critério da essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento
do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Crédito. Encargos de Serviços do Sistema (ESS).
A Fiscalização glosou créditos relativos aos Encargos de Serviços do Sistema
(ESS), conta 6130425000, considerando a não apresentação de documentos
comprobatórios (fatura ou nota fiscal), uma vez que o Recorrente apresentara apenas as
chamadas pré-faturas, documentos esses desprovidos de qualquer formalidade, inclusive
sem a identificação do emissor, ou seja, do beneficiário do serviço.
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

O Recorrente, por seu turno, se defende aduzindo que, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 27/2008, os referidos encargos são serviços cujo preço ou tarifa é
pago compulsoriamente na aquisição de energia elétrica para revenda ou fornecimento,
configurando mais um componente indissociável do valor de aquisição da energia
elétrica, conferindo, portanto, direito à apuração de créditos próprios da não
cumulatividade das contribuições.
Segundo ele, encontrando-se o ESS regulado pelo art. 59 do Decreto no 5.163/2004,
extrai-se desse dispositivo que se trata de uma despesa inerente ao exercício da
atividade de distribuição de energia elétrica, em que se paga um valor à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com vistas à manutenção da
confiabilidade e estabilidade da Rede Básica utilizada para o desenvolvimento de seu
objeto social.
O Recorrente ampara sua defesa, precipuamente, na Nota Técnica no 554/2006-SFF, em
que a Aneel se posicionou favoravelmente ao desconto de crédito das contribuições
PIS/Cofins em relação ao referido encargo, uma vez que tal rubrica tem inerência
funcional com a atividade de distribuição de energia, entendimento esse corroborado
pela Receita Federal na Solução de Consulta no 27/2008.
Argumenta, ainda, que ele não se encontrava autorizado pela Aneel a repassar à tarifa de
energia elétrica o gasto efetuado com o ESS, de modo que essa despesa não
representava um custo da prestação do serviço de distribuição de energia no período dos
pagamentos, inexistindo, portanto, correlação entre a receita auferida e a distribuição de
energia. Tal correlação apenas surgiu quando esse encargo pôde ser considerado na
composição da tarifa praticada, o que se deu à época do reajuste tarifário que
contemplou a despesa de ESS do período de dezembro de 2005.
O reajuste tarifário do serviço de distribuição de energia, continua o Recorrente, é anual
e periódico (e eventualmente extraordinário) e está sempre sujeito a procedimento
próprio, no qual é apresentada de forma detalhada a composição de cada parcela do
custo da distribuição de energia e a sua variação num determinado período, com o fim
de legitimar e dar transparência ao índice de reajuste tarifário, sendo certo que tal
reajuste somente pode ser implementado se homologado pela Aneel.
Dessa forma, ainda de acordo com o Recorrente, em atenção ao regime de competência,
o ESS pago no período foi registrado em conta de ativo, e não como despesa, por se
tratar de dispêndio com beneficio econômico futuro (receita decorrente do reajuste da
tarifa em exercício posterior).
Feitas essas considerações, passa-se à análise da matéria.
A Solução de Consulta Cosit no 27/2008 assim dispõe:
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
A atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como
prestação de serviço. Para fins de desconto de créditos da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, considera-se insumo na atividade de distribuição de
energia elétrica: I) o encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as
parcelas não correlacionadas com prestação de serviço; II) o encargo de Uso do
Sistema de Distribuição, deduzidas as parcelas não correlacionadas com
prestação de serviço; III) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao
Sistema de Transmissão (CCT); IV) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS).
Adicionalmente, dão direito ao desconto de créditos da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, na atividade de distribuição de energia elétrica: I) os
gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento de
energia elétrica, desde que não estejam, nem tenham sido incluídos, no ativo
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

imobilizado; II) os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros
bens do ativo imobilizado, observado o art. 31 da Lei no 10.865, de 30/04/2004.
Não se considera insumo na atividade de distribuição de energia elétrica, não
concedendo direito a desconto de créditos da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa: I) a quota da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC); II) a quota
da Reserva Global de Reversão (RGR); III) os gastos a serem destinados à Conta
de desenvolvimento Energético (CDE). DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art.8o da Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004.
Constata-se do excerto supra que a Receita Federal qualifica os Encargos de Serviços do
Sistema (ESS) como insumos geradores de crédito das contribuições não cumulativas,
não havendo dúvida, portanto, quanto ao direito pleiteado pelo Recorrente, restando
perscrutar acerca da forma e do momento de sua apropriação, bem como quanto à sua
comprovação.
Na Nota Técnica no 554/2006-SFF, a Aneel assim se pronunciou:
1. DO OBJETIVO
O objetivo da presente Nota Técnica é analisar a questão da possibilidade (ou
não) das concessionárias de distribuição de energia elétrica apurarem e
registrarem créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre os Encargos Setoriais que
especifica, de forma a fixar o entendimento definitivo desta Superintendência de
Fiscalização Econômica e Financeira - SFF quanto ao tema.
II. DOS FATOS
(...)
7. Nesse sentido, considerando sua competência legal para realizar o reajuste e a
revisão das tarifas do serviço público de distribuição de energia elétrica, bem
como a necessidade desta Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
reconhecer os impactos - devidamente comprovados - nas tarifas de energia
elétrica resultantes das alterações da legislação tributária, esta Agência
apresentou à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda -
SRF/MF, mediante a expedição do Ofício n° 117/2005-DR/ANEEL, de 8 de
abril de 2005 (vide Anexo I), solicitação de manifestação daquela SRF em
relação aos itens que geram créditos Elétrico.
(...)
Em face da ausência de manifestação da Secretaria da Receita Federal - SRF
e considerando a necessidade desta Agência realizar, para fins de reajustes e
revisões tarifárias, a apuração e o eventual reconhecimento do impacto
financeiro relativo às alterações da legislação tributária em tela, deu-se inicio aos
procedimentos de apuração e validação provisória do citado eventual impacto
financeiro.
(...)
III. DA ANÁLISE
(...)
17. A energia elétrica é, nos termos da legislação setorial e civil, bem móvel
adquirido pelas concessionárias de distribuição para revenda aos
consumidores, sendo, portanto, bem adquirido para revenda no processo de
prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Com efeito,
nos termos da legislação setorial, é obrigação das distribuidoras adquirir a
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

energia elétrica a ser fornecida aos seus receptivos consumidores cativos. Cabe
registrar que, conquanto a distribuidora receba a energia comprada em alta
tensão e a entregue aos consumidores em alta ou baixa tensão, o respectivo
processo de conversão não implica em alteração da substância da coisa entregue,
caracterizando, neste particular, típica revenda civil.
18. Dessa forma, dada a inerência (física) dos dispêndios realizados a título de
Energia Elétrica Comprada para Revenda, uma vez que, nos termos da legislação
setorial, compete às próprias distribuidoras realizar a contratação de energia para
posterior fornecimento aos seus consumidores cativos, em relação ao fator de
produção ao qual se relaciona (o serviço público de distribuição de energia
elétrica), resta hialina sua característica (já indicada pelo nome) de bem
adquirido para revenda e, portanto, o direito à apuração de créditos sobre
os dispêndios relativos à Energia Elétrica Comprada para Revenda, nos
termos do art. 3o, I, da Lei n° 10.833/2003.
(...)
20. Dessa forma, dada a inerência (física e funcional) dos dispêndios realizados a
título de Encargo de Uso da Rede Elétrica - Sistemas de Transmissão (uma vez
que a contratação do uso dos sistemas de transmissão é necessária e, nos termos
da legislação setorial, obrigatória) em relação ao fator de produção ao qual se
relaciona (o serviço público de distribuição de energia elétrica), resta hialina a
caracterização do sistema de transmissão como insumo (bem ou serviço) do
serviço público de distribuição e, portanto, evidente o direito à apuração de
créditos sobre os dispêndios relativos ao referido encargo, nos termos do art.
3o, II, da Lei n° 10.833/2003.
(...)
27. O Encargo de Serviços do Sistema - ESS é encargo pago em função dos
custos de manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico.
Com efeito, nos termos do art. 59 do Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004,
bem como do art. 43 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica-
CCEE, aprovada pela Resolução Normativa n° 109, de 26 de outubro de 2004, o
ESS constitui obrigação, dentre outros, dos agentes do setor elétrico classificados
ha Categoria de Distribuição que se beneficiam dos investimentos realizados
pelos agentes de geração na manutenção da confiabilidade e da estabilidade do
sistema de geração para o atendimento da carga.
(...)
28. Dessa forma, dada a inerência (funcional) dos dispêndios realizados a título
de Encargo de Serviços do Sistema (uma vez que, nos termos da legislação
setorial, destina-se à manutenção da confiabilidade e estabilidade do sistema
elétrico) em relação ao fator de produção ao qual se relaciona (o serviço público
de distribuição de energia elétrica), resta hialina sua caracterização como
insumo (bem ou serviço) do serviço de distribuição e, portanto, evidente o
direito à apuração de créditos sobre os dispêndios relativos ao referido
encargo, nos termos do art. 3o, II, da Lei n° 10.833/2003.
Inobstante a incompetência da Aneel para legislar sobre Direito Tributário, constata-se
dos trechos da nota técnica acima que a agência, na mesma linha da Solução de
Consulta Cosit no 27/2008, define os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) como
insumo para fins de desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
Para justificar a contabilização por ele adotada, o Recorrente se vale, ainda, da Nota
Técnica no 325/2005-SRE/ANEEL e da Nota Técnica no 252/2004-SRE/ANEEL, que
versam sobre o reajuste tarifário anual com vistas à compensação da perda de
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

receita da concessionária, não se extraindo desses atos qualquer vinculação das análises
ali realizadas à apropriação dos encargos nos termos propugnados pelo Recorrente, pois
a referência feita, nessas notas, às contribuições PIS/Cofins se restringe ao impacto dos
custos correspondentes no cálculo do reajuste tarifário efetuado pela agência.
E não poderia ser diferente, pois os atos normativos da Aneel, em conformidade com o
já dito, não servem à delimitação do regime de competência para fins de tributação,
qualquer que seja o tributo, devendo-se buscar o referencial normativo da matéria na
legislação tributária.
O mesmo se diz quanto à Portaria Interministerial MF/MME no 25/2002, pois, nos
termos do seu art. 1o,1 a conta de compensação aduzida pelo Recorrente foi criada
para registrar as variações ocorridas no período entre reajustes tarifários, para efeito de
cálculo e reajuste das tarifas, inexistindo normativo legal vinculando tais regras à
tributação das contribuições não cumulativas.
Nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003,2 os créditos das contribuições não
cumulativas devem ser apurados no mês da aquisição dos insumos e dos demais bens ou
serviços autorizados, sendo esse o marco temporal a ser considerado no cálculo
respectivo.
Na cópia do documento intitulado “Declaração”, emitido pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), informa-se que o Recorrente efetuou
pagamento, via depósito bancário, dos Encargos de Serviços do Sistema (ESS),
sem emissão de fatura ou nota fiscal, no período de janeiro de 2002 a setembro de 2005.
Referido documento encontra-se assinado por um terceiro não identificado, em
substituição ao Superintendente da CCEE, inexistindo nenhuma indicação dos dados do
assinante e nem mesmo autenticação, ainda que administrativa, da sua assinatura.
Além do mais, considerando inexistir, conforme alegado pelo próprio Recorrente, a
emissão de qualquer documento comprobatório dos referidos dispêndios (como fatura
ou nota fiscal), mas apenas as chamadas “pré-faturas”, e por se tratar de pagamentos
realizados via depósitos bancários, os comprovantes de tais depósitos se mostram
imprescindíveis à comprovação do direito creditório pleiteado. Contudo, não constam
dos autos tais elementos probantes, situação em que se tem por bastante fragilizada a
defesa do Recorrente.
Conforme apontado no relatório fiscal, o Recorrente não apresentou qualquer
documentação referente à quitação/pagamento de tais encargos, mormente as Notas de
Liquidação das Contabilizações do Mercado de Curto Prazo da CCEE (NLC) –
documento esse emitido pelo Agente de Liquidação para cada Agente da CCEE, após a
realização da liquidação financeira

1 Art. 1o Criar, para efeito de cálculo da revisão ou do reajuste da tarifa de fornecimento de energia elétrica, a Conta
de Compensação de Variação de Valores de Itens da "Parcela A" - CVA destinada a registrar as variações, ocorridas
no período entre reajustes tarifários, dos valores dos seguintes itens de custo da 'Parcela A', de que tratam os
contratos de concessão de distribuição de energia elétrica:
(...)
VII - encargos de serviços de sistema - ESS;
2 § 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos
no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

Ora, para se contrapor à auditoria fiscal fundada em documentos comprobatórios
apresentados a partir de inúmeros termos de intimação e considerando que a
Fiscalização e a DRJ consideraram a “pré-fatura” insuficiente à prova pretendida, o
Recorrente deveria ter trazido aos autos elementos de prova hábeis a infirmar tais
constatações, não bastando uma simples cópia de declaração assinada por pessoa não
identificada.
As alegações sem amparo em documentos comprobatórios hábeis se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF),
regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20043, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo
assim se vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de
natureza tributária sem a sua efetiva demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de
forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes
termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o
direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo

3 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

prevalecer a decisão de origem em razão da falta de apresentação dos documentos
considerados imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se
desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, situação em que se
têm por prejudicadas as suas alegações.
Por outro lado, mesmo que tivesse havido a comprovação inequívoca do direito, há que
se destacar que, tendo a Cofins não cumulativa sido introduzida no mundo jurídico
somente em 1o fevereiro de 2004, os dispêndios anteriores a essa data não podem gerar
direito de crédito nos termos propugnados, o mesmo podendo ser dito em relação à
contribuição para o PIS não cumulativa, esta exigível somente a partir de 1o dezembro
de 2002.
Além disso, considerando que o PER/DComp foi transmito em 09/03/2009, eventual
direito creditório apurado com base em dispêndios geradores de crédito anteriores a
09/03/2004 já se encontravam prescritos, nos termos do art. 1o do Decreto no
20.910/1932,4 não podendo ser considerados na apuração pretendida pelo Recorrente.
Tratando-se de encargos relativos ao período de janeiro de 2002 a setembro de 2005, a
parcela do período passível de apropriação (dispêndios a partir de 09/03/2004 a
30/09/2005) até poderia ser apropriada extemporaneamente, em dezembro de 2005,
conforme jurisprudência firmada pela maioria deste Colegiado, mas desde que
observados os demais requisitos da lei, dentre os quais a prova inequívoca do crédito.
Nesse sentido, mantêm-se as glosas realizadas pela Fiscalização.
II. Crédito. Contas 6130411002 e 6130422000. Comprovação parcial.
Consta do Relatório Fiscal que, da inspeção realizada junto às planilhas apresentadas
pelo Recorrente, constatou-se que a totalização dos documentos apresentados referentes
às contas 6130411002 e 6130422000 foi insuficiente para comprovar os valores
constantes das memórias de cálculo apresentadas pelo fiscalizado, vindo a Fiscalização
a elaborar uma planilha indicando tal discrepância, planilha essa presente no referido
relatório fiscal.
O Recorrente, por seu turno, alegou que tais contas foram comprovadas integralmente
por meio das planilhas apresentadas desde a primeira instância, assim como pelas notas
fiscais entregues à Administração Fazendária Federal durante a Fiscalização.
Contudo, conforme acima apontado, foi a partir do confronto entre as planilhas e as
notas fiscais apresentadas pelo Recorrente que a Fiscalização concluiu pela
comprovação apenas parcial do crédito, não tendo o Recorrente apontado que
documentos haviam sido eventualmente desconsiderados ou que dado da apuração fiscal
se encontrava equivocado, mantendo apenas uma defesa genérica sem qualquer
especificação.
Nesse contexto, tendo-se em conta a abordagem efetuada no item anterior deste voto
acerca do ônus da prova, não se vislumbra possibilidade de se reverterem as referidas
glosas por ausência de discriminação de eventual erro cometido pela Fiscalização na
análise dos documentos fornecidos pelo próprio interessado.
III. Crédito. Aquisição de energia elétrica. Período não identificado.

4 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

A Fiscalização glosou crédito relativo a documentos de aquisição de energia elétrica
sem indicação do período do fornecimento ou relativo a período distinto ao da apuração
do crédito destes autos, sendo indicado em planilha do Relatório Fiscal apenas a nota
fiscal no 5095, emitida em 28/12/2005.
O Recorrente se defende aduzindo que se trata de aquisições de suprimentos de energia
elétrica anteriores a dezembro de 2005, cujo desconto de crédito encontra-se autorizado
pelo § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, independentemente da
retificação das obrigações acessórias, observado o prazo decadencial de cinco anos.
Conforme apontado ao final do item I deste voto, este Colegiado tem jurisprudência
assentada, por maioria de votos, no sentido de admitir o desconto extemporâneo de
créditos, conforme se depreende das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua
não utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, de
24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012
(...)
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3201-006.671, de
17/03/2020)
Nesse sentido, uma vez observados os demais requisitos da lei, dentre os quais terem
sido as aquisições tributadas pelas contribuições e se tratar de direito ainda não
prescrito, devem-se reverter as glosas relativas a créditos decorrentes de aquisições de
suprimentos de energia elétrica em períodos anteriores, mas desde que devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea e desde que demonstrada e comprovada
a sua não utilização em períodos anteriores.
É o voto.

Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.692 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721253/2013-51

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas relativas a créditos decorrentes de aquisições de
suprimentos de energia elétrica em períodos anteriores, mas desde que observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais terem sido as aquisições tributadas pelas contribuições e se
tratar de direito ainda não prescrito, bem como se encontrarem devidamente comprovados com
documentação hábil e idônea, com demonstração e comprovação da sua não utilização em
períodos anteriores.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital